Tribunal: TJSP
Processo: 0003077-38.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante CLEYTON FIGUEIREDO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga
2/6
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga - SP
Apelante: Cleyton Figueiredo de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Maurício José Nogueira
Voto no 14.893
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado com rompimento de obstáculo, mediante escalada e
em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito
bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 192/196,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Cleyton Figueiredo de Carvalho como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a
serem definidas em sede de execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a aplicação do privilégio (fls.
226/237).
O recurso foi recebido (fl. 200) e regularmente contrariado
(fls. 240/242).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 249/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga
3/6
É o relatório.
O recurso não procede.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de
procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Ficou claro nos autos que o apelante Cleyton Figueiredo de
Carvalho, no dia 31 de dezembro de 2017, na Rua Tibagi no 4.440, na cidade e
Comarca de Votuporanga/SP, previamente ajustado com ao menos outros dois
indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo e escalada,
subtraiu, para si, os pertences descritos a fls. 74/77, de propriedade da vítima
José Possetti Filho.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o acusado negou que estivesse com o
seu veículo (VW/Gol, de placas CRM-3996/São Paulo-SP) na Rua João Andreu
Blaya, esquina com a Rua Tibagi. Falou que se encontrava em um bar, perto do
"Lanchopão", quando dois desconhecidos pediram carona. Durante o trajeto,
surgiu uma viatura da polícia, oportunidade em que os indivíduos dispensaram
uma mochila e passaram a apavorá-lo, dizendo para não parar. Em seguida, em
razão da alta velocidade, perdeu o controle do automóvel e se envolveu em um
acidente. Ato contínuo, as duas pessoas empreenderam fuga, ao passo que
somente ele foi abordado pela polícia (cf. fls. 69/70 e audiência realizada por
meio audiovisual a fl. 187).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelo delito que lhe é irrogado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga
4/6
Realmente, a vítima José Possetti contou que estava em um
sítio na cidade de Nhandeara/SP, quando tomou conhecimento, por fotos no
WhatsApp, dos bens apreendidos no plantão policial de Votuporanga/SP.
Constatou que a sua residência tinha sido violada com arrombamento da porta do
quarto, além da escalada da sacada. Soube que os policiais civis haviam
abordado o veículo de um dos autores do crime, onde localizaram alguns dos
pertences subtraídos de seu imóvel (cf. audiência realizada por meio audiovisual
a fl. 187).
O policial civil André Luiz, a seu turno, relatou que passava
pela Rua Tibagi, ocasião em que avistou o veículo VW/Gol, de placas CRM-3996,
parado e com o motor ligado. Imediatamente, recordou-se de várias ocorrências
de furto em residências, nas quais, por meio de investigações, apurou-se a
utilização do automóvel em questão nas ações delituosas. Identificou então que o
motorista do automóvel era Cleyton, investigado por furtos em residência. Como
estava de folga e a pé, solicitou auxílio da equipe de plantão. Contudo, até a
chegada do apoio, outros três indivíduos ingressaram no carro e fugiram.
Posteriormente, juntamente com outros investigadores, logrou
êxito em avistar o veículo VW/Gol, cujo condutor fugiu em alta velocidade e
dispensou duas bolsas. Após isto, o carro se chocou contra o portão de uma
residência, oportunidade em que os três passageiros do automóvel se evadiram.
Conseguiu conter, porém, o acusado, sendo que, no interior do carro, foram
encontrados alguns pertences. A vítima foi identificada e reconheceu os bens
subtraídos (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 187).
Além disso, o outro policial civil Márcio Roberto narrou que,
após ser acionado por André Luiz e efetivar diligências no bairro em que Cleyton
residia, logrou encontrar o automóvel VW/Gol. Ao avistar a viatura policial, o
motorista empreendeu fuga e passou a jogar objetos de dentro do veículo. Em
um cruzamento, o réu se chocou contra o portão de uma residência e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga
5/6
abordado. Já os outros indivíduos conseguiram se evadir. No interior do veículo,
foram encontrados diversos pertences subtraídos, que foram apreendidos (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 187).
A testemunha da defesa, por outro lado, apenas teceu
comentários sobre a vida pregressa do acusado (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 187).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o apelante de fato foi um dos autores da subtração que lhe é
irrogada na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do
conjunto probatório.
A alegação no sentido de que o recorrente não sabia da
prática da subtração, e que somente deu carona para dois desconhecidos, além
de inverossímil, também não se sustenta, na medida em que a testemunha ocular
André Luiz foi firme e coerente ao narrar que observou o momento em que os
outros indivíduos ingressaram no carro, que estava na Rua Tabagi, onde a vítima
residia, e deixaram o local rapidamente.
Ademais, o fato de nem todos os pertences terem sido
recuperados, inclusive uma televisão, não afasta a participação do réu na
empreitada criminosa, pois, como se viu acima, após a chegada da viatura no
local, os policiais ainda realizaram diligências a fim de localizar o automóvel do
réu, de modo que, nesse ínterim, os agentes muito provavelmente deram outra
destinação para determinados bens.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
apelante, que sequer aduziu alguma coisa que pudesse infirmar as suas
palavras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003077-38.2018.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga
6/6
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, considerando que ficaram comprovadas três
qualificadoras, duas delas foram utilizadas como circunstância judicial
desfavorável, já que, a meu ver, também representam maior gravidade na
conduta do agente. Dessa maneira, mantenho o aumento da pena-base na fração
de 1/4 (um quarto), perfazendo a pena final para o réu de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
piso legal; tendo-lhe sido posteriormente substituída a reprimenda corporal por
duas penas restritivas de direitos; eleito o regime aberto para o início da
expiação, não comportando, portanto, qualquer reparo.
Apenas para que não fique sem registro, o reconhecimento
do privilégio, como também postulado pela defesa, no caso, não se mostra viável,
eis que os bens subtraídos superam, em muito, o valor do salário mínimo vigente
ao tempo do fato (cf. auto de avaliação de fls. 74/77).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator